Tribunal: TCU
Processo: 016.210/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio destinado a dar apoio financeiro ao projeto "Os ciganos vistos pelos outros: proximidade social em espaços de coexistência".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, recurso de revisão interposto por Silvana Pereira Gomes da Silva, então Presidente do Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental (Ibeg), contra o Acórdão 10646/2015-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe o débito de R$ 137.017,90 (valor de 6/12/2013) e aplicando-lhe multa de R$ 30.000,00, em decorrência da não comprovação da aplicação regular de recursos referentes ao Convênio 748345, celebrado com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdada Racial (Seppir) para a realização de projeto que visava à elaboração de diagnóstico social da comunidade cigana no Município de Trindade/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Silvana Pereira Gomes da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente, o Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental (Ibeg) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdada Racial (Seppir) a respeito deste acórdão.